Tribunal: TJSP
Processo: 0005200-51.2014.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso dos réus, provido o do advogado dos autores, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 2o, CPC. Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a respeito restando bem definido o entendimento da Turma Julgadora. Prévia concessão da gratuidade em favor dos réus, em exame de admissibilidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso dos réus, provido o do advogado dos autores, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 2o, CPC. Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a respeito restando bem definido o entendimento da Turma Julgadora. Prévia concessão da gratuidade em favor dos réus, em exame de admissibilidade recursal, anterior ao julgamento do recurso, ressalvado, contudo, o efeito "ex nunc" da benesse. RECURSO REJEITADO.